Tribunal: STF
Processo: RHC 218446
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 731.348/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DA CRIANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 29)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 36) que a recorrente, mãe de crianças de 12 e 11 anos de idade, cumpre pena corporal, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Alega, em síntese, que o encarceramento de mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças e pessoas com deficiência constitui medida excepcionalíssima, que não poderia ser aplicada à condenada que não praticou crime com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, nem teve seu poder familiar suspenso ou perdido. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2016) 



    Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu que, para a concessão excepcional, no caso de apenada que seja mãe, exige-se que ‘tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência’ (RHC 145.931/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 16/3/2022).



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento, sobretudo, de que a presença da apenada não é imprescindível aos cuidados da sua filha menor de 12 anos, já que não participa há muito da vida dela, não sabendo sequer indicar o seu paradeiro.



    Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias, é cogente o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”. (eDOC 30, p. 3)



    Nesta Corte, o entendimento quanto à questão foi construído no julgamento do habeas corpus de caráter coletivo HC 143.641, que, ponderando o mandamento de proteção integral da criança com as necessidades da segurança pública, estabeleceu que como regra a prisão preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos – exceto quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Assim decidindo, a Corte indicou a necessidade de se interpretar a regra do art. 318, V, do CPP como direito das presas e de seus filhos, subtraindo da discricionariedade do julgador essa substituição da medida cautelar penal, salvo a presença de situação excepcional.



    A ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641, todavia, não beneficia a paciente, que cumpre pena de reclusão e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas da condenada que se encontre no regime aberto. Ainda que muitas das razões que embasaram o julgamento do Tribunal no citado HC 143.641 possam ser aproveitadas para assentar a interpretação de que o cumprimento da pena em âmbito domiciliar também constitua direito das mães presas em regime aberto, não uma faculdade do julgador, nenhuma delas permite a equiparação da prisão-pena à prisão cautelar.



    Logo, não há direito à prisão domiciliar para a mãe apenada em regime fechado ou semiaberto. A mitigação do modo de cumprimento da pena é a excepcionalidade para essa hipótese.



    No caso vertente, como visto, não apenas não há prova de que a ausência da mãe esteja prejudicando a criação de seus filhos, como há a prova de que ela já estaria afastada de seu cuidado. Inexiste razão substancial para afastar a norma do art. 117, III, da LEP.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente